Tribunal: CARF
Processo: 13971.905852/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905852/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32554.86702.280211.1.7.03-7102, em 28.02.2011, e-fls. 27-
32, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$140.316,93 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-26:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905852/2012-00
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
140.316,93 [...]
140.316,93
CONFIRMADAS [...]
140.316,93 [...]
140.316,93

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 140.316,93
Valor na DIPJ: R$ 151.404,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na D1PJ: R$ 250.644,43
CSLL devida: R$ 99.240,41
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valer entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor Será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 41.076,52
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e Integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar Integralmente os débitos
Informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima Identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.980, de 16.01.2018, e-fls. 36-38:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por UNANIMIDADE de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer
o direito creditório em litígio; e não homologando as compensações.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2020, e-fl. 41, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.05.2020, e-fls. 44-50, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A Recorrente, conforme se verifica nos seus atos constitutivos, é sociedade
regularmente constituída, dedicando-se à produção de fundidos em ferro e aço fundada
a mais de noventa anos, e que gera mais de mil empregos diretos.
Na realização de sua atividade, a Recorrente, quando obtém lucro, tem que
recolher Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e a apuração destes tributos é realizada através do Lucro Real.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

Para facilitar o recolhimento destes tributos a Recorrente os recolheu no
exercício 2010 por estimativa mensal, arbitrando o valor que provavelmente teria que
recolher de IRPJ e CSSL durante um exercício através de um cálculo aproximado, e
recolhendo mensalmente uma parcela referente a tais tributos.
Ocorre que nem sempre esta estimativa é exata, de forma que, às vezes, por
mudanças econômicas no mercado em que atua, ou imprevistos em sua produção, ela
recolhe por estimativa um valor maior ou menor que o realmente devido.
Quando isto ocorre, a Recorrente tem que recolher a diferença quando recolhe
um valor menor, ou fica com um crédito quando recolhe um valor indevido, maior do
que se deveria ser recolhido.
No referido exercício, a Recorrente usufruiu do benefício disposto na Lei n'
11.051/2004, que concede às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real o
benefício de utilizar crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, à razão de 25% sobre a depreciação contábil de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em regulamento, adquiridos entre
1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro de 2010, destinados ao ativo imobilizado e
empregados em processo industrial do adquirente.
Com isto, ela na DIPJ tinha um crédito de CSLL de R$ 250.644,43, sendo
devido de CSLL o valor de R$ 99.240.41, restando um crédito no montante de R$
151.404,02.
Como parte do pagamento da CSLL foi postergado pelo benefício disposto na
Lei n' 11.051/2004, tendo a manifestante que pagar somente a partir do ano-calendário
subseqüente ao término do período de gozo do benefício, por uma falha no sistema da
PER/DCOMP ela não conseguia informar isto ao preencher, de forma que na
PER/DCOMP emitida colocou como valor original do saldo negativo o montante
quitado de R$ 140.316,93.
Colocou este montante, pois a diferença entre o montante de R$ 250.644,43, e o
valor de R$ 110.327,50 que foi prorrogado pelo benefício supra disposto ainda não
havia sido pago na ocasião, mas teria que ser pago parcialmente (R$ 32.606,81) em
31/01/2013, e o restante em 31/01/2014, e isto realmente ocorreu.
Porém, com isto, foi prolatado despacho decisório homologando parcialmente a
PER/DCOMP 32554.86702.280211.1.7.03-7102, por considerar que a Recorrente
somente tinha saldo negativo disponível no montante de R$ 41.076,52, diferença entre
o valor de R$ 140.316,93 e o montante devido de CSLL de R$ 99.240.41.
Porém, como demonstrado, tal indeferimento foi completamente indevido, pois
a manifestante efetivamente tinha na ocasião o saldo negativo disponível informado, e
com isto foi apresentada Manifestação de Inconformidade.
Porém ao julgar a manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, manifestou-
se por sua improcedência, deixando de reconhecer o direito creditório em litígio; e não
homologando as compensações, sob o argumento de que que o aproveitamento do
referido crédito se dá por opção do sujeito passivo, assim manifestada no correto
preenchimento da DIPJ, em especial o item 66 da Ficha 17, onde se faz a apuração da
CSLL devida no período.
Aduziu ainda que a falta de preenchimento desse campo, a par de impedir o
controle pela autoridade fiscal, revela não ter havido o exercício da faculdade legal,
não se vislumbrando a possibilidade do seu aproveitamento dentre as parcelas do
crédito.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

Tal argumentação não prospera na medida em que na ficha 16 da CSLL está
informado que existem créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado no
montante de R$ 109.829,27, sendo que este valor deveria ser retificado para o
montante de R$ 110.327,50 pela manifestante, pois este é o valor correto dos créditos.
O fato de não se ter realizado o correto preenchimento da DIPJ, no item 66 da
Ficha 17, onde se faz a apuração da CSLL devida no período, não invalida o crédito,
sendo um erro de preenchimento meramente formal, até mesmo porque o controle pela
autoridade fiscal e o exercício da faculdade legal se pode fazer pelas informações
contidas na ficha 16 da DIPJ referente à CSLL.
A verdade material deve sempre ser privilegiada em relação ao erro formal de
preenchimento da DIPJ, ainda mais quando dela consegue se extrair todas as
informações relativas ao crédito. [...]
No presente caso, houve apenas um erro formal no preenchimento da DIPJ,
sendo o crédito legítimo, de modo que a reforma da decisão recorrida é medida que se
impõe!
No que concerne ao pedido conclui que:
Do Pedido
À vista do exposto, requer:
a) o recebimento deste recurso e seu normal processamento;
b) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, necessários ao
deslinde da questão;
c) a baixa dos autos para a realização de diligência para que a autoridade
preparadora verifique o alegado, oportunizando ao contribuinte fornecer as
informações que entender necessárias, para a caracterização do direito ao crédito;
d) a reforma do acórdão recorrido e do despacho decisório, determinando à
autoridade julgadora o deferimento do pedido e o reconhecimento dos créditos, em
virtude dos argumentos acima expostos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

CSLL no valor de R$110.327,50 (R$151.404,02 - R$41.076,52) referente ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.980, de 16.01.2018, e-
fls. 36-38, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
4. Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunidos os demais
requisitos de admissibilidade, dela conheço.
5. O sujeito passivo apresentou DIPJ, validamente processada, de modo a
consignar o valor do saldo negativo do(a) CSLL, no montante de R$ 151.404,02, com
parcelas de crédito de R$ 250.644,43, referente ao pagamento de estimativas [...].
6. O pagamento de estimativas, confirmadas no Despacho Decisório, ficou
limitado a R$ 140.316,93, e corresponde exatamente ao que foi informado no
PER/Dcomp pelo sujeito passivo. Verificou-se, ainda, divergência entre as estimativas
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905852/2012-00

informadas no PER/Dcomp, e o montante informado na DIPJ (R$ 250.644,43), que o
interessado afirma tratar-se de créditos sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado, no montante de R$ 110.327,50, dedutível do imposto nos termos da Lei
no 11.051, de 2004.
7. Com efeito, não merece prosperar a alegação do sujeito passivo. Ocorre que o
aproveitamento do referido crédito se dá por opção do sujeito passivo, assim
manifestada no correto preenchimento da DIPJ, em especial o item 66 da Ficha 17,
onde se faz a apuração da CSLL devida no período. A falta de preenchimento desse
campo, a par de impedir o controle pela autoridade fiscal; revela não ter havido o
exercício da faculdade legal, não se vislumbrando a possibilidade do seu
aproveitamento dentre as parcelas do crédito.
8. Por todo o acima exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, deixando de reconhecer o direito creditório em litígio; e não
homologando as compensações.
Assim sendo, o Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.980, de
16.01.2018, e-fls. 36-38, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 60
DF CARF MF
Original